Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734059-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda Embargado: André Rinaldini Antunes D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda (Id. 50796224) contra a decisão referida no Id. 50322542, por meio da qual este Relator conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela sociedade embargante e indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001. Inicialmente a sociedade empresária embargante formulou requerimento consistente na concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (Id. 50235438), proferida nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001. Pretendeu, na oportunidade, a reforma da decisão agravada, determinando-se: a) a revogação da gratuidade de justiça concedida ao embargado, b) o reconhecimento da suposta fraude à execução perpetrada pelo embargado e c) o prosseguimento imediato da marcha processual alusiva ao processo de execução mencionado. Sobreveio a decisão proferida por este Relator, por meio da qual o agravo de instrumento foi parcialmente conhecido, apenas em relação à ocorrência de suposta fraude à execução, tendo sido indeferido o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (Id. 50322542). Em suas razões recursais (Id. 50796224) a sociedade empresária embargante argumenta ter havido omissão na decisão embargada. Sustenta não ter sido devidamente apreciada, por este Relator, o pressuposto intrínseco de “adequação” do agravo de instrumento manejado pela embargante. Acrescenta que a interposição do aludido recurso, ao impugnar a concessão de gratuidade de justiça ao embargado, teve por fundamento a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, conhecido o agravo de instrumento relativamente à concessão de gratuidade de justiça ao embargado. O embargado, apesar de regularmente intimado, não ofereceu contrarrazões no prazo legal (Id. 51406472). É a breve exposição. Decido Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No presente caso a sociedade embargante alega a ocorrência de omissão na decisão proferida por este Relator que conheceu em parte o agravo de instrumento manejado pela embargante e indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal convém ressaltar que a decisão recorrida foi clara, precisa e coerente ao não conhecer o agravo de instrumento no tópico específico à concessão de gratuidade de justiça ao embargado, com fundamento no art. 1015, inc. V, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A agravante pretende a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular ao recorrido. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A regra prevista no art. 1.015, inc. V, do CPC enuncia que é possível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que a) indefere do requerimento de gratuidade da justiça ou b) que defere o requerimento de revogação da gratuidade de justiça[1]. No caso em análise, o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravado. Nos termos do art. 100 do CPC diante da concessão da gratuidade de justiça ‘a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso’. (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida.” Assim, verifica-se que a decisão impugnada abordou suficientemente a questão controvertida, sendo importante reiterar que diante da concessão da gratuidade de justiça “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (Ressalvam-se os grifos), como determina o art. 100 do Código de Processo Civil. No caso em exame, em verdade, a sociedade empresária embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator